Tribunal: STF
Processo: Rcl 91237
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO MUNICIPAL PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. VÍNCULO JURÍDICO-
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul/RS, em 3.3.2026, contra a seguinte decisão do juízo da Segunda Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020016-28.2026.5.04.0292, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 3.395: 
“1. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. 
A pretensão da reclamante é o reconhecimento do vínculo de emprego pelo regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, à luz do disposto no art. 114 da Carta Maior. (...)
1. VÍNCULO DE EMPREGO. F.G.T.S. PARCELAS RESCISÓRIAS. 
Noticia a reclamante que foi contratada pela Reclamada para exercer a função de Médica da Família, em 30 de janeiro de 2020, permanecendo até 31 de janeiro de 2024. Contudo, a Reclamada, em uma tentativa de desvirtuar a relação de emprego e suprimir direitos, impôs à Reclamante um contrato simulado de prestação de serviços autônomos (RPA). Durante todo o período, a Reclamante esteve submetida a controle de jornada, ordens diretas e inserida na atividade-fim da Reclamada, caracterizando um autêntico vínculo empregatício. Ao final do contrato, foi dispensada sem o pagamento de qualquer verba rescisória, além de ter sofrido inúmeras outras violações de seus direitos. Busca  o reconhecimento do vínculo de emprego, com registro na CTPS, na função de médica, pelo período de 30.01.2020 a 31.01.2024, com o pagamento das parcelas rescisórias, além das multas dos arts. 467 e 477 da CLT, além do F.G.T.S. do período.
 A defesa sustenta que a reclamante trabalhou exclusivamente mediante RPA, o que afasta o vínculo de emprego; que se tratou de contrato de natureza administrativa e foram pagos os valores ajustados; invoca a Súmula 363 do TST.
 À análise. 
A reclamante já admite na própria inicial que não prestou concurso público para ingressar nos quadros funcionais do Município, e a documentação acostada já na inicial aponta o contrato como trabalhadora autônoma (...). 
A jurisprudência invocada pela reclamante (...) não se amolda ao caso em exame porque o empregador é administração pública e tem legislação própria. 
(...) 
O Município acostou a contratação da trabalhadora como autônoma (...)
 Em se tratando de contrato com a Administração Pública Direta ou Administração Pública Indireta sem a observância dos pressupostos do art. 37 da Carta Maior é inviável cogitar de contrato de trabalho válido. 
(...)
Logo, no entendimento sumulado, são devidos apenas os salários, assim compreendidos os pagamentos das horas efetivamente trabalhadas, e os recolhimentos do FGTS sem a multa de 40%, máxime pelo pedido de demissão. 
A reclamante confessou que sempre recebeu o pagamento dos salários.
 Assim sendo, resta deferir o depósito do FGTS de todo contrato de trabalho, o qual deverá ser calculado sobre os valores pagos mensalmente, incumbido ao Município acostar eventuais comprovantes faltantes. 
Registre-se que a reclamante pediu o desligamento por interesse pessoal, não podendo atribuir ao Município as consequências dos seus atos. Soma-se a isso que a autora tem curso superior e não teve interesse em prestar concurso quando foi oportunizado, portanto, não foi induzida em erro na modalidade de contrato.   
 Indefiro as multas dos arts. 467 e 477 da CLT por ausência dos requisitos legais. 
Prejudicadas as demais pretensões face o disposto na súmula invocada.
(...)
Ante o exposto,  concedido ao reclamado o benefício da justiça gratuita, preliminarmente, afasto a prefacial de incompetência em razão da matéria. No mérito, julgo procedente em parte a ação, condenando o demandado, segundo se apurar em liquidação de sentença, por cálculo, com juros e correção monetária na forma da lei, observados os termos e critérios da fundamentação, ao depósito do: FGTS de todo contrato de trabalho” (fls. 2-5,e-doc. 9). 

2. O reclamante relata cuidar-se de “ato judicial (...) que, ao rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho arguida pelo Município, (...) conden[ou] o ente público ao pagamento de parcelas fundiárias (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS)” (fl. 2, e-doc. 1). 

Informa que “a autora (...) prestou serviços para o Município de Sapucaia do Sul, na Secretaria Municipal de Saúde, exercendo a função de Médica da Família. (...) a prestação dos serviços foi formalizada por meio da emissão mensal de Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) (...). Apesar de reconhecer a modalidade de contratação administrativa estabelecida com o Poder Público, a autora buscou a Justiça do Trabalho argumentando a suposta nulidade dos Recibos de Pagamento a Autônomo. Alegou que a contratação teria sido uma simulação para mascarar um autêntico vínculo empregatício nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho, afirmando a presença de requisitos como pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não eventualidade” (fl. 3,
e-doc. 1). 

Esclarece que “a relação jurídica mantida com a profissional médica possuía natureza essencialmente jurídico-administrativa, (...) por meio de prestação de serviços autônomos documentados em planilhas de efetividade e RPAs. (...) a tentativa da autora de transmudar um vínculo firmado com o Poder Público sob as regras de direito administrativo em um contrato de trabalho regido por normas privadas violava o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, que exige concurso público, e que a análise sobre a validade, a nulidade ou as consequências dessa contratação administrativa pertence de forma exclusiva à Justiça Comum” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta que “a autora (...) não prestou concurso público para ingressar no Município, justificando que ‘não faziam concurso para médico na época’. (...) quando houve a realização de concurso público para a referida função no final do ano de 2023, ela optou por não prestar o certame porque o valor da remuneração oferecida no regime público era inferior ao valor vultoso que ela vinha recebendo como autônoma via RPA” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que, “ao afastar a preliminar e julgar o mérito de uma relação travada com o Poder Público originada de uma contratação administrativa sem concurso (RPA), aplicando as regras e súmulas trabalhistas a um vínculo cuja análise pertence obrigatoriamente à Justiça Comum, a autoridade reclamada afrontou o comando estabelecido na ADI 3.395” (fl. 5, e-doc. 1). 

Requer medida liminar para “determinar a suspensão integral do processo número 0020016-28.2026.5.04.0292, que tramita perante a 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, suspendendo-se a eficácia da sentença de mérito (...), com a consequente paralisação de qualquer ato de liquidação, execução ou cumprimento das determinações judiciais nela contidas, até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional” (fl. 10, e-doc. 1). 

Pede, no mérito, a procedência da presente reclamação para “cassar definitivamente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul no processo número 0020016-28.2026.5.04.0292 (...), declarando-se a competência exclusiva da Justiça Comum Estadual para a apreciação e o julgamento do feito, com a consequente determinação de remessa
de todos os autos e documentos à comarca estadual competente” (fls. 10-11,
e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta ação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0020016-28.2026.5.04.0292, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 

5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).

6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).

No voto condutor do julgamento, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou:
“Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei,
de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)
É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal,
‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza
jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do
art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).

Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de Direito Administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.

Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 31.026, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).

No mesmo sentido, julgou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO
REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).

Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e a beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.

7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0020016-28.2026.5.04.0292 e determino a remessa dos autos eletrônicos à Justiça Federal comum para decidir como de direito.

Publique-se. 

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora